Tribunal: TJDFT
Processo: 0703700-19.2024.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. CLÁUSULA DE REDUÇÃO AUTOMÁTICA DO VALOR VINCULADA À MATRÍCULA DO MENOR EM ESCOLA PÚBLICA. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que, em ação revisional de alimentos, manteve a pensão alimentícia em favor do filho em 60% do salário mínimo, valor anteriormente fixado em acordo homologado. O apelante pleiteia a aplicação de cláusula do referido acordo, que previa a redução automática da pensão para 40% do salário mínimo em caso de matrícula do menor em instituição pública de ensino.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a matrícula do alimentando em escola pública impõe, por si só, a redução da pensão alimentícia de 60% para 40% do salário mínimo, em observância ao acordo homologado; (ii) verificar se subsistem elementos que justifiquem a manutenção do valor fixado na sentença à luz do binômio necessidade e possibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.694, § 1o, do Código Civil impõe que a fixação dos alimentos deve considerar as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante, observando-se o equilíbrio entre ambas as partes. A obrigação alimentar está submetida à cláusula rebus sic stantibus, de modo que pode ser revista diante de alteração superveniente da situação financeira de quem presta ou recebe alimentos (CC, art. 1.699).
4. O dever dos pais de sustento, guarda e educação dos filhos menores decorre do poder familiar, sendo a necessidade de alimentos presumida em razão da idade e da condição social do alimentando (CC, arts. 1.566, IV, e 1.703).
5. A redução da pensão não se justifica apenas pela matrícula em escola pública, pois as necessidades do alimentando aumentaram com a idade, abrangendo gastos compatíveis com sua fase de desenvolvimento, saúde, lazer, educação e moradia.
6. Não houve comprovação de incapacidade laboral ou de efetiva redução de renda que inviabilizasse o pagamento do valor arbitrado, ao contrário, os autos revelam padrão de vida compatível com o encargo fixado.
7. A cláusula de redução automática da pensão vinculada ao tipo de instituição escolar frequentada não prevalece quando contrária ao binômio necessidade possibilidade e ao princípio do melhor interesse do menor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A cláusula que condiciona a redução automática da pensão alimentícia à matrícula em escola pública não prevalece quando as necessidades do alimentando aumentam com o tempo.
2. A fixação dos alimentos deve observar o binômio necessidade/possibilidade e o princípio do melhor interesse do menor, sendo incabível redução quando não demonstrada diminuição da capacidade contributiva do alimentante.
3. As sentenças proferidas em ações de alimentos não fazem coisa julgada material, podendo ser revistas a qualquer tempo diante de alteração na situação das partes.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.566, IV; 1.694, § 1o; 1.695; 1.699; 1.703. Lei 5.478/68, art. 15. CPC, art. 85, § 11.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.349.252/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 02.10.2013; TJDFT, Acórdão 1614540, 0714833-60.2021.8.07.0006, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 08.09.2022, DJe 21.09.2022.